Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701378-70.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA PACIENTE: NATAN FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o feito com cópia integral do processo originário. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2026 18:27:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator